Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800322-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLEY DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. É entendimento jurisprudencial que não tendo sido apreciado pedido perante o Juízo Monocrático, não há como conhecer o writ, sob pena de configurar-se a hipótese de supressão de instância, pois segundo o ordenamento processual pátrio, se faz necessário primeiro a apreciação do pedido pelo Juízo de 1º Grau, seguindo o princípio da confiança no juiz mais próximo da causa. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR– 0800322-25.2020.8.14.0000

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)

PACIENTE(S): MARLEY DA SILVA DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARLEY DA SILVA DE SOUSA,
contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá /PA.

Alega a impetração, em síntese, que o paciente foi acusado de supostamente ter praticado, em 02/11/2019, a conduta de roubo qualificado em concurso de agentes. Aduz que a prisão preventiva foi decretada sem a indicação de qualquer motivo idôneo, e ainda, a autoridade tida como coatora não demonstrou a necessidade da medida cautelar.

Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como é primário e de bons antecedentes criminais, possui residência no distrito da culpa. Sustenta que diante ao atentado à liberdade de locomoção decorrente da ilegalidade na decretação da prisão preventiva sem nenhuma fundamentação concreta e sem analisar a possibilidade de sua substituição por uma medida cautelar, cabe ao Tribunal de Justiça conceder a presente ordem de habeas corpus, para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, fazendo-se expedir o respectivo alvará de soltura.

Portanto, requer a concessão do presente writ para responder ao processo criminal em liberdade, com a expedição do alvará de soltura que o relatório da peça investigativa está fundamentado no depoimento do Sr. Fabrício, todavia, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não é possível decretar a prisão com base em um único depoimento.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem, para que o Paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou informações de estilo (ID. nº 2670165).

Em seguida,
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou

pelo
prejudicialidade
da ordem e, caso ultrapassado, no mérito, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em que pesem as alegações apresentadas, não há como prosperar o presente mandamus, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de 1º grau, conforme bem apontando pelo representante do
Parquet
.

É entendimento jurisprudencial que não tendo sido apreciado pedido de perante o Juízo Monocrático, não há como conhecer o writ, sob pena de configurar-se a hipótese de supressão de instância, pois segundo o ordenamento processual pátrio, se faz necessário primeiro a apreciação do pedido pelo Juízo a quo, seguindo o princípio da confiança no juiz mais próximo da causa.

Isto posto, motivo pelo qual
não o conheço
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/02/2020